Tribunal: TJDFT
Processo: 0751375-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751375-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: RICARDO DE ATAIDES ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RICARDO DE ATAIDES ALVES, preso em 19/11/2020, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas qualificado), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. O impetrante afirma que não há motivo para a prisão preventiva, a prisão em flagrante foi arbitrária e merece ser revogada. Diz que o sistema carcerário está em crise por causa da pandemia e o paciente pode cumprir prisão domiciliar, bem como sua soltura não gerará risco à ordem pública. Assevera que a gravidade do delito não pode servir para justificar a prisão cautelar, o paciente se compromete a comparecer à audiência de instrução e inexiste justificativa para a garantia de aplicação a lei penal, pois não há receio de que o paciente, se solto, venha a se evadir, uma vez que possui residência fixa e endereço certo. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 21920169). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que não há justificativa para a prisão, a gravidade abstrata do crime não pode servir para justificá-la, o paciente possui condições favoráveis, e, se solto, ele não causará risco à ordem pública nem há risco de que possa fugir. Entretanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, Francisco Edélio Rocha Filho, afirmou que realizava campana velada com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas em conhecido ponto de comercialização no centro de Taguatinga, próximo da unidade policial, e, durante o monitoramento, percebeu a presença de um indivíduo que descreveu posteriormente, identificado como o sendo o paciente, cuja conduta lhe chamou a atenção, pois ele era procurado por usuários de drogas, os quais entregavam dinheiro para ele e recebiam em troca algo que parecia ser crack. Disse que havia um comparsa desconhecido que guardava a droga para o paciente e o dinheiro auferido pela dupla. Abordou um dos supostos usuários, Johnny Anderson Costa Petrônio, um dos quais entregou dinheiro para o paciente e com ele encontrou uma porção fragmentada de crack que ele dispensou ao chão no momento da abordagem, mas referido indivíduo afirmou ter adquirido a droga por R$ 10,00 de um indivíduo com as mesmas vestimentas do paciente. Abordou o paciente e com ele encontrou uma porção de crack dispensada ao chão no momento da abordagem. O comparsa do paciente não foi encontrado. Parte das condutas foi filmada. Corroboram os fatos o depoimento do policial Pedro Ricardo Soares, o depoimento de Jhonny Anderson Costa Petrônio, o qual afirmou ter adquirido a droga no local de um indivíduo alcunhado ‘Galego’ e logo após adquirir a droga foi abordado pelos policiais, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Auto de Apresentação e Apreensão. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, razão pela qual me atenho a este fundamento. A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Registre-se que o auto de prisão em flagrante foi considerado válido e a decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria e afirmou que ele estava em cumprimento de prisão domiciliar. Confiram-se: “(...) Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida a quantidade de drogas descrita nos autos. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento da testemunha, indicando o autor dos fatos como vendedor da substância entorpecente. O autor dos fatos também estava sendo monitorado por equipe policial deslocada ao local para averiguação da prática de tráfico de entorpecentes. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Percebe-se que o autuado encontra-se em cumprimento de prisão domiciliar, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes" (Acórdão n. 935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” (...) – download – p. 24-25 - negritos e grifos nossos. Importante salientar, outrossim, que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza da droga apreendida, crack, derivado da cocaína, serve para corroborar a manutenção da prisão. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente, que, de acordo com o juízo, estava em cumprimento de prisão domiciliar, sendo que, consoante verifiquei da Ação Penal no 00012476520198070006, ele foi condenado por roubo circunstanciado, com trânsito em julgado em 03/06/2020, e voltou a praticar crimes, o que revela periculosidade, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. No tocante ao pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, tem-se que não se mostra possível no presente caso, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. No tocante à menção à pandemia decorrente do novo coronavírus, registro que o impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo. Considere-se, ainda, que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, mas é grave, equiparado a hediondo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020 16:56:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator